Tribunal: STF
Processo: ARE 1321456
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos da seguinte ementa (Vol. 42, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974. 



    1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo da ação coletiva nº 0002254-59.2009.4.02.5101, impetrada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE - DAPIBGE, relativa ao pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do art. 80 da Lei 11.355/2006.



    2. No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva.



    3. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza.



    4. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte.



    5. No tocante ao argumento de ilegitimidade dos autores que se aposentaram após a ação coletiva, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE.



    6. Em recente decisão (03/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 810 da repercussão geral, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870947, bem como não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    7. Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 870947, manteve a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    8. Dessa forma, in casu, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota 3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 870974.



    9. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.



    10. Agravo de instrumento desprovido. Efeito suspensivo revogado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 47), foram rejeitados (Vol. 65).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, da Constituição Federal, bem como a SV 20/STF, pois (a) “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente”, concluindo que “no caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os associáveis”, já que “a associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista” (Vol. 73, fl. 4); (b) “a Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus”, destacando que “no caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos” (Vol. 73, fl. 6); e (c) “antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada” (Vol. 73, fl. 9).



    O RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) “o acórdão recorrido apresenta fundamento infraconstitucional suficiente para rebater a tese defendida nas razões do recurso”; (b) “a violação constitucional alegada é indireta, reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário”; (c) não houve debate dos artigos constitucionais apontados como violados, incidindo, no caso, a Súmula 282/STF; (d) “divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF” (Vol. 89, fl. 7).



    No Agravo, a parte refutou os óbices apontados (Vol. 99).



    Ato contínuo, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação do Tema 1119 da repercussão geral (Vol. 119, fl. 10).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1119 da repercussão geral “neste aspecto”. Na sequência, determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente (Vol. 123).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 41, fl. 1): 



    “Insurge-se o agravante contra r. decisão, sob o fundamento de que os exequentes, ora agravados, não teriam legitimidade ativa para propor a correlata execução, tendo em vista a ausência de prova da contemporaneidade de sua filiação à associação impetrante do mandado de segurança coletivo, à época do seu ajuizamento, bem como que o título executivo seria inexigível. 



    No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva.



    […]



    Nesse sentido, a figura processual da substituição significa estar em Juízo em nome próprio na defesa de interesses de outrem, de quem não se necessita de autorização para a proposição da causa. Assim, as associações têm legitimidade para demandar em juízo a tutela de direitos coletivos dos integrantes de toda a categoria que representam, in casu, os servidores/funcionários do IBGE, legitimando os agravados para a propositura individual da execução de sentença, sejam filiados ou não à entidade.



    […]



    Em relação à inexigibilidade dos exequentes com domicílio fora da competência territorial do Juízo prolator da sentença em execução, verifica-se que a espécie de execução individualizada, advinda de sentença em ação coletiva, não se submete ao art. 516, II do CPC/2015, o qual prevê que o Juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição deve ser o competente para processar e julgar a execução”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 8/1/2021, Tema 1119, fixou a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Por outro lado, esta CORTE, no ARE 901.963-RG, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 16/9/2015, Tema 848, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca dos limites da coisa julgada em execução de título judicial decorrente de ação coletiva. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    Com relação à suscitada violação à Súmula Vinculante 20 do STF (A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos), o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente